Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-08.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA. PROVA DOCUMENTAL. VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, aliada à prova documental com a transcrição da mensagem de áudio enviada à ofendida, no sentido de que o apelante a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, considerando a extensão do dano e as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de dois anos e a indenização no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos morais sofridos pela vítima.